Tribunal: TJMT
Processo: 0003028-79.2005.8.11.0046
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003028-79.2005.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (EMBARGADO), ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN - CPF: 811.192.671-53 (EMBARGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO GATTO (EMBARGANTE), BENEDITO CANAVARROS (EMBARGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), AGILDO OLIVEIRA AMORIM - CPF: 280.043.298-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Francisco Gatto
, em face do acórdão que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele interposto em face da sentença que julgou extinta a ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, procuração e substabelecimento c/c cancelamento de matrículas, registros e averbações no registro imobiliário e pedido de reintegração de posse, movida em face de
Evaristo Trentin, Erita Stefana Viccari Trentin e Beendito Canavarros
.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, ao reconhecer que a nulidade arguida está prevista no art. 145 do CC/1916, porém aplicou a regra prevista no art. 177, ao invés do art. 146, ambos do CC/1916, que estabelece a imprescritibilidade.

Pede o provimento do recurso, para sanar a contradição apontada e, alternativamente, requer sejam prequestionados os dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões apresentadas por Benedito Canavarros, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 32467471).

Os embargados Evaristo Trentin e Erita Trentin, devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo
in albis
(Id. 32972461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que em se tratando de nulidade de ato jurídico – escritura pública sob a égide do CC de 1916 – e, por se tratar de ação de natureza pessoal, faz-se incidente o prazo prescricional geral previsto no art. 177 do CC, ou seja, vintenário.

Assim, qualquer discussão acerca da ocorrência da prescrição ou não ao caso em comento, implicaria em rejulgamento da matéria já analisada.

Anoto que para rever as conclusões do acórdão recorrido, os embargos de declaração não se prestam.

A propósito, colaciono precedente Sodalício, em situação semelhante,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO SUSCITADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA RECURSAL – SIMPLES DISCORDÂNCIA DA PARTE – INADMISSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
.” (N.U 0006525-81.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
(destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorreu in casu
.” (N.U 0021445-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com relação ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que o presente embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020